Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000757-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA - CPF: 001.367.881-73 (ADVOGADO), MICHELE LIMA DA MATA - CPF: 006.218.731-79 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CAMPO NOVO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 02.430.824/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA LIMA DA MATA - CPF: 964.639.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, COM LIBERAÇÃO IMEDIATA DO SALDO REMANESCENTE, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – SUBSISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA TOTALMENTE AFETADA – RECURSO PROVIDO.

Se demonstrado que a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, deve ser mantida a regra geral de impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MICHELE LIMA DA MATA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Ação da Execução Fiscal n. 1001346- 35.2020.8.11.0050, determinou de ofício o bloqueio em percentual máximo permitido de 30% (trinta por cento), sendo que até o momento não houve a devolução dos 70% (setenta por cento) remanescentes.

Nas razões recursais, a agravante alega que efetivar a penhora de 30% do salário de agosto de 2021 da Agravante prejudica substancialmente sua subsistência futura, já que ficou sem sua renda em face da extinção do contrato de trabalho e, além disso, nem mesmo os 70% remanescentes de seu salário foram devolvidos.

Ainda, aduz que o Estado de Mato Grosso não se dignou a impugnar o pedido de baixa da penhora, o que por cognição lógica, leva a crer que concordou com os argumentos explanados pela Agravante.

Sustenta que o § 2o do artigo 833 do CPC é taxativo ao definir as hipóteses de mitigação da impenhorabilidade do salário e, na hipótese, os requisitos não estão presentes, visto que não se trata de ação de alimentos, bem como a Agravante não percebe vencimentos excedentes a 50 salários mínimos.

Com essas considerações, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a imediata devolução integral dos valores bloqueados, ou, subsidiariamente, que seja feita a imediata devolução de 70% do valor, como deferido na decisão agravada. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, confirmando a concessão da liminar recursal.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi deferida parcialmente (id. 116243465).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 116988641).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA, OAB MT26050-A.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MICHELE LIMA DA MATA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Ação da Execução Fiscal n. 1001346- 35.2020.8.11.0050, determinou de ofício o bloqueio em percentual máximo permitido de 30% (trinta por cento), sendo que até o momento não houve a devolução dos 70% (setenta por cento) remanescentes.

Pois bem.

Em síntese, verifica-se que foi realizada a penhora de numerário nas contas da Agravante no valor de R$ 3.087,40 (três mil e oitenta e sete reais e quarenta centavos).

Após, a Recorrente compareceu no feito para informar que os valores conscritos eram referentes ao seu salário do mês de agosto (id. 115488474), logo, seriam impenhoráveis.

O juízo
a quo
, entretanto, após oportunizar ao Estado de Mato Grosso se manifestar nos autos, o que não foi feito, deferiu parcialmente o pedido da Agravante para fixar a penhora em 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

O nosso ordenamento jurídico, especificamente, nos termos do artigo 789 do CPC, afirma que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo em relação às restrições estabelecidas em lei. Assim, em regra, todo o patrimônio do devedor responde pela dívida.

Porém, visando a proteção da dignidade humana do devedor, estabeleceu-se a impenhorabilidade de alguns de seus bens, entre eles os salários, os vencimentos, as remunerações e outros. Conforme o CPC, essas verbas, excepcionalmente, podem ser objeto de penhora, desde que o intuito seja o pagamento de outras verbas alimentares ou se o valor recebido mensalmente for superior a cinquenta salários mínimos, veja-se:

Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios
, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput
não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia
, independentemente de sua origem, bem como às
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários -mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o
- grifos nossos.

De fato, os valores penhorados pelo juízo de primeiro grau são proventos de salário, pois, que, a princípio, são impenhoráveis.

Ocorre, todavia, que a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade absoluta quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.

No julgamento do REsp no 1.658.069-GO, em novembro de 2017, o STJ permitiu a relativização do art. 833 do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

A situação novamente foi apreciada pelo STJ no REsp no 1766876/RJ, da relatoria do Ministro Herman Benjamin e, novamente, foi explicitado o mesmo raciocínio:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES NA CONTA-CORRENTE DO EXECUTADO. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL. TESE DE PENHORABILIDADE DO MONTANTE EXCEDENTE. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO ATACADO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREJUDICADO O INTENTO PREQUESTIONADOR COM AZO NO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O recurso não pode ser conhecido. 2. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ tem admitido, excepcionalmente, a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a verba remuneratória (em sentido amplo) alcançar montante considerável. Todavia, é lícito ao executado poupar, ainda que na conta-corrente, importe de até quarenta salários mínimos. Precedentes do STJ. (.......) 6. Recurso Especial não conhecido.
(STJ. REsp n. 1766876/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018).”

Como visto, essa relativização começou em 2018, firmando o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

E foi nesse sentido, que em caso análogo, as câmaras isoladas cíveis de direito público, decidiram:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –– PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em situações excepcionais, o STJ tem admitido “a relativização da regra de impenhorabilidade das VERBAS SALARIAIS prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família” (REsp no 1.658.069/GO e AgIntRESsp no 1.336.881/DF) Assim, é preciso considerar, também, o direito à satisfação executiva e a sua efetividade, até porque, em se tratando de Poder Público, a inadimplência da parte atinge toda coletividade.
(N.U 1002978-91.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)”

Tem-se, portanto, nesse contexto fático, a busca pela harmonização das duas vertentes do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana - de um lado, o direito ao mínimo existencial e, de outro, o direito à satisfação executiva.

Dessa forma, é preciso um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, sendo admissível que, em situações excepcionais, se afaste a impenhorabilidade de parte da remuneração do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.

Novamente, nesse sentido, o STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 282/STF. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. (...) 6. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 7. Na espécie, contudo, diante da ausência de elementos concretos que permitam aferir a excepcional capacidade do devedor de suportar a penhora de parte de sua remuneração, deve ser mantida a regra geral de impenhorabilidade. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(REsp 1.673.067/DF, 3a Turma, DJe 15/09/2017).”

Assim, é preciso considerar, também, o direito à satisfação executiva e a sua efetividade.

Com essas considerações, entendo que deve ser mantida a decisão que determinou a penhora da renda líquida da Agravante no importe de 30% (trinta por cento), por se tratar de porcentual que, de um lado, não prejudica em demasia a sua subsistência de sua família e, por outro, possibilita o parcial cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

Contudo, tendo em vista que, apesar de o magistrado de origem ter deferido a liberação dos 70% (setenta por cento) remanescentes, a quantia ainda não fora desbloqueada, imperioso o acolhimento do pedido referente a imediata devolução dos 70% (setenta por cento) do valor.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por MICHELE LIMA DA MATA, tão somente para determinar a imediata liberação dos 70% (setenta por cento) remanescentes da renda líquida da agravante.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Pelo que entendi, o valor é três mil reais?

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Sim, três mil reais. O juiz mandou liberar setenta e manteve trinta.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Comprovou ser proveniente do salário dela?

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Sim.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Tendo o eminente relator confirmado que o valor penhorado é aproximadamente três mil reais e que sua origem de proventos salariais foi confirmada, com a devida vênia, entendo não se tratar da excepcionalidade prevista na nossa jurisprudência, ante o pequeno valor penhorado, que, por si, só gera a presunção de ser estritamente necessário a custeio de alimentos da requerente.

Por estas razões, voto pelo provimento integral do pedido de agravo.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Indago ao advogado quem é Elsa Lima da Mata?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA, OAB MT26050-A

Excelência, essa empresa é uma empresa familiar, que não está mais em operação.

Elsa Lima da Mata e Michele Lima da Mata são mãe e filha.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Quem é a mãe?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA, OAB MT26050-A

A Elsa. A Michele é a filha.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Essa empresa foi aberta quando?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA, OAB MT26050-A

Excelência, não sei precisar isso.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

E quando foi fechada?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA, OAB MT26050-A

A empresa parou de operar nas mãos da Elsa, da família, em 2016.

Ela foi repassada para outra pessoa, verbalmente, continuar as atividades dessa empresa.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Era uma empresa de viagens de turismo?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA, OAB MT26050-A

Exatamente, era uma empresa que fazia transporte de passageiros entre Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra e, salvo engano, Brasnorte, naquela região.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Pelo visto não deu muito certo.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA, OAB MT26050-A

Não deu. E a pessoa que tomou a frente da empresa não fez nenhuma formalização, o que dificultou para mim instruir as partes, mas a pessoa, também, com advento da pandemia, cessou por completo as atividades da empresa.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

As empresas de turismo sofreram mais que as outras em razão da pandemia.

Pelo que entendo, trata-se de um empreendimento que começou como um sonho e terminou como um pesadelo.

Nesse caso específico, entendo que a penhora, mesmo que seja de parte dos vencimentos da filha, é medida gravosa demais. Não há suspeita que agiram de má fé ou que pretendiam dar calote no fisco, foi mais um empreendimento desastroso que, infelizmente, acontece, principalmente no seio familiar.

No presente caso, a realidade sobrepõe ao formalismo, razão pela qual, peço vênia ao eminente desembargador relator, para acompanhar, neste caso específico, o eminente 1o vogal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Desembargador Relator:

Enfatizo a liberação imediata do saldo remanescente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022